Tribunal: TJBA
Processo: 8061984-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061984-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVANA BRASIL DOURADO FIGUEIROA Advogado(s): RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. PRECLUSÃO AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO QUANDO HOUVER PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade. A decisão agravada considerou preclusa a discussão sobre a ilegitimidade passiva da Agravante, com base em uma decisão anterior proferida no ano de 2010. A Agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, sua exclusão da lide executiva. II. Questão em discussão As questões centrais a serem dirimidas são: (i) a ocorrência de preclusão sobre a matéria de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, e a possibilidade de sua reanálise diante da apresentação de prova documental pré-constituída; (ii) a responsabilidade tributária de sócia que, conforme os contratos sociais, não detinha poderes de gerência ou administração; e (iii) a aplicação das teses firmadas nos Temas Repetitivos 962 e 981 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, especialmente quando a decisão anterior se limitou a afirmar a inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória, sem adentrar o mérito da responsabilidade da sócia à luz das provas documentais agora apresentadas. A nova exceção de pré-executividade, instruída com os contratos sociais, supera o óbice apontado anteriormente, permitindo a análise de plano da controvérsia. Consoante a tese fixada no Tema Repetitivo 981 do STJ, o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da pessoa jurídica somente é cabível contra o sócio que detinha poderes de administração na data do ato. Os contratos sociais da empresa executada demonstram, de forma inequívoca, que a Agravante era mera sócia-cotista, sendo a gerência exercida exclusivamente por outro sócio, o que afasta sua responsabilidade nos termos do art. 135, III, do CTN. Adicionalmente, a 3ª Alteração Contratual comprova que a Agravante se retirou regularmente da sociedade em 18 de fevereiro de 2002, mais de dois anos antes do ajuizamento da execução fiscal. Tal fato atrai a incidência do Tema Repetitivo 962 do STJ, que veda o redirecionamento contra o sócio que se retirou regularmente da empresa e não deu causa à sua posterior dissolução irregular. A tese da Agravante é reforçada pela manifestação do próprio Município Agravado em outro processo de execução fiscal, onde admitiu que a citação da Agravante decorreu de equívoco, pois o pedido de redirecionamento era direcionado apenas ao sócio-gerente, caracterizando uma confissão extrajudicial que enfraquece a pretensão executória nestes autos. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, acolher a Exceção de Pré-Executividade e determinar a exclusão da Agravante do polo passivo da execução fiscal de origem. Tese de julgamento: "1. A preclusão não alcança a alegação de ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, quando a decisão anterior se limitou a considerar a via processual inadequada por ausência de prova pré-constituída, sendo possível nova apreciação se a parte trouxer aos autos documentos suficientes para a análise de plano da questão. 2. Nos termos dos Temas 962 e 981 do STJ, é ilegítima a inclusão, no polo passivo da execução fiscal, de sócia que não detinha poderes de administração e que se retirou regularmente da sociedade antes da sua dissolução irregular." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 3º, 485, IV e § 3º, 505, 1.019, I, e 1.022; Código Tributário Nacional, art. 135, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8061984-57.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante SILVANA BRASIL DOURADO FIGUEIROA e Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos do voto do E. Relator. Sala das Sessões, de de 2026. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA